Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-56.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011834-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDESON LIMA MARTINS - CPF: 710.159.531-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.197.701-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA LUCIA QUEIROZ - CPF: 719.968.341-34 (VÍTIMA), CRISLENE CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 698.491.701-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDESON LIMA MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO I, CÓDIGO PENAL – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA) – READEQUAÇÃO DA PENA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEVAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DEVE SER PROPORCIONAL À PENA DE PRISÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apesar de a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena, em observância ao entendimento adotado pelo STJ.

A pena de multa, em razão do critério da proporcionalidade, deve seguir a pena privativa de liberdade.

Admite-se o cumprimento no regime semiaberto ao reincidente que possui uma circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011834-56.2021.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDESON LIMA MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia e condenou Cleideson Lima Martins pelo crime do artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 129371259).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a majoração da pena de multa aplicada e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena (Id.: 129371271).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 129371275).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento da apelação para majorar a pena pecuniária, mantendo incólume a decisão no ponto que fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Id.: 131004170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDESON LIMA MARTINS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pelo cometimento do delito do artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter subtraído da vítima Crislene Carneiro de Souza, um aparelho celular, marca LG, de cor vermelha, avaliado em R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

Ausente recurso da defesa. Todavia, o Ministério Público apela para pleitear a majoração da pena de multa e para que o réu inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, considerou os maus antecedentes – multirreincidência (13625-31.2019.811.0042 – diversos executivos de pena lançados) –, pelo que, fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão da reincidência, fixou a pena intermediária em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Não obstante, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena na primeira fase (maus antecedentes), seguindo precedentes do STJ (AgRg no HC 623987/SP).

Na segunda fase, igualmente, aplico a fração de 1/6 (um sexto), em virtude da reincidência, pelo que elevo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Confira-se; (AgRg no HC 708301/SP).

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante à
pena de multa
, o magistrado não a majorou.

De tal modo, em razão do critério da proporcionalidade adotado em face da pena de prisão aplicada, elevo-a para 12 (doze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o
regime inicial para cumprimento de pena
, razão não assiste ao Ministério Público.

O que se extrai dos autos é que o réu é multirreincidente e, assim, em que pese o
quantum
possibilitar a concessão da modalidade aberta, o magistrado justificou a imposição do modo intermediário, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.804.577/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/6/2021).

Outro também não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A existência, em desfavor do agente, de sete condenações penais transitadas em julgado, autoriza que seis delas, sejam valoradas como maus antecedentes, sendo, tal argumento, apto a justificar o incremento das penas-bases e da sanção de multa, afastando-as, portanto, do mínimo legal” (TJMT, Ap no 0006363-87.2018.8.11.0002).

(...)

Admite-se o cumprimento no regime semiaberto ao reincidente que possui uma circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], ex vi do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP. (STJ, HC no 459.407/SC; TJMT, Ap. no 0006025-69.2016.8.11.0007) (N.U 1001664-15.2020.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Assim, tratando-se de réu multirreincidente e levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada, deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, aplico a fração de 1/6 (um sexto) nas primeira e segunda fases e readéquo a pena, fixando-a definitivamente no patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. E, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para elevar a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022